Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715499-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KÁTIA KELLY PEREIRA SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Kátia Kelly Pereira Soares contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que manteve a aposentadoria por invalidez da impetrante. A impetrante afirma ser servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Informa que exercia o cargo de enfermeira na UPA de São Sebastião, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o cargo de técnica de enfermagem na Casa de Parto de São Sebastião, com carga horária de 20 (vinte) horais semanais. Relata que contraiu dengue hemorrágica em 29/01/2016, o que acarretou sua internação hospitalar e a necessidade de diversas intervenções médico-cirúrgicas com complicações clínicas. Informa ter permanecido, durante o período, afastada das atividades laborais, de licença médica, devido às consequências do grave estado apresentado. Afirma ter sido aposentada por invalidez, compulsória e proporcionalmente, em abril do ano 2019, em relação aos dois cargos por ela exercidos. Narra que, em agosto do ano 2019, por estar recuperada, requereu a reversão da aposentadoria e sua reintegração. Informa ter sido submetida a nova avaliação/perícia aos 20/11/2019, ocasião em que apresentou aos médicos peritos relatórios, laudos, exames médicos e laboratoriais atualizados comprobatórios de que seu estado de saúde permite o retorno às atividades laborais. Relata, contudo, ter sido emitido laudo técnico pericial que manteve sua aposentadoria por invalidez. Afirma que, apesar de ter formulado pedido de reconsideração aos 30/01/2020, restou mantida a decisão que manteve sua aposentadoria por invalidez. Aduz que, conforme relatórios médicos apresentados, está de alta médica em relação ao CID F.41.2 e ao CID K.91.8. No que diz respeito ao CID D.72.1 (eosinofilia), o único que afirma persistir, registra que, ao ser admitida para o cargo de enfermeira, em 2013, já apresentava tal condição. Conclui que esta não a impediu de tomar posse em seu cargo público, tampouco de desempenhar com êxito suas atividades laborais. Alega que a junta médica, além de não ter considerado os documentos apresentados pela ora impetrante, não solicitou novos exames. Defende ser arbitrária a conduta da referida junta médica, pois a aposentadoria por invalidez deve decorrer de enfermidade permanente e não susceptível à readaptação, o que afirma não condizer com a realidade, pois afirma estar com plena saúde e apta ao retorno ao trabalho. Relata que teve perda de 90% (noventa por cento) de sua renda em virtude da aposentadoria proporcional por invalidez. Informa se encontrar em dificuldade para prover a manutenção do seu lar e sustento de seus dois filhos (um rapaz com necessidades especiais e menina de dez anos em idade escolar). Ressalta a necessidade de profissionais de saúde, mormente na atual época de pandemia. Explica que a ilegalidade imputada à junta médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal consiste tanto em ter aposentado a ora impetrante por invalidez e compulsoriamente sem um prévio período de readaptação, quanto em recusar sua reintegração após ter comprovado aptidão a retornar a suas atividades laborais. Observa ser prática recorrente das juntas médicas do Distrito Federal aposentar por invalidez e compulsoriamente, de maneira ilegal, servidores que apresentam transtornos passageiros, em contrariedade às condições atuais de saúde e aos laudos médicos elaborados por outros profissionais. Transcreve precedente em favor da tese defendida. Sustenta que os laudos da junta médica em comento não apresentam fundamentação legal suficiente, tampouco liame entre os fatos e a lei. Afirma que o instituto da readaptação não foi observado antes de procederem à sua aposentadoria, nos termos do que preveem o art. 2o, IX e art. 36 a 41 do Decreto Distrital 34.023/2012. Argumenta que, dentre os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, está a incapacidade total e permanente para o exercício das atribuições do cargo efetivo por ele ocupado ou de outro compatível. Relata que, nos termos do art. 44 do Decreto Distrital 34.023/2012, é possível a reversão do servidor que recuperou sua saúde laboral. Alega que o fato de a aposentadoria por invalidez constituir benefício sob condição, é obrigatório que a Administração Pública promova a reversão a qualquer tempo, quando as condições ensejadoras da invalidez não se fizerem mais presentes, como afirma configurar o presente caso. Pede, liminarmente, reintegração aos cargos anteriormente ocupados. Em relação ao mérito, requer a procedência de sua pretensão, para que seu status de aposentada seja revertido em ambos os cargos. Custas devidamente recolhidas (ID 16685081). Intimada a impetrante para se manifestar acerca de eventual inadequação da via eleita, esta se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 17127516). Brevemente relatado, decido. A impetrante se insurge contra ato que afirma ser ilegal, praticado por junta médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que a aposentou compulsoriamente por invalidez, sem prévio período de readaptação, e que recusou seu pedido de reintegração mesmo após ter comprovado aptidão a retornar a suas atividades laborais. O mandado de segurança é desafiado para o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/2009). O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. A impetrante objetiva, liminarmente, ser reintegrada aos cargos anteriormente por ela ocupados. Em relação ao mérito, requer a procedência de sua pretensão, para que seu status de aposentada seja revertido em ambos os cargos. Junta aos autos relatórios médicos particulares, segundo os quais médico psiquiatra visualiza como “positivo do ponto de vista psiquiátrico a reversão da aposentadoria por invalidez”[1] e médico hematologista afirma que a impetrante tem condições de retornar às atividades laborais, mas, “devido à doença de base e suas consequências imunossupressoras”, sugere a realização de trabalhos na esfera administrativa[2]. No laudo médico pericial elaborado aos 20/11/2019, por junta médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consta que a impetrante mantém a condição de invalidez, razão por que entenderam que deve ser mantida a aposentadoria[3]. Junta médica oficial de recurso manteve o entendimento, aos 12/03/2020, segundo o qual deveria ser mantida a aposentadoria da impetrante[4]. A controvérsia existente acerca das condições de saúde e, consequentemente, acerca da aptidão de a impetrante retornar às atividades laborais exercidas anteriormente, demonstram que o deslinde da questão depende de ampla dilação probatória, com relevantes indícios da necessidade de produção de prova pericial. Registre-se que, no precedente[5] trazido pela impetrante, em que foi deferida a reintegração de servidora, houve produção de prova pericial. O mandado de segurança é incabível quando a questão demanda dilação probatória. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em razão da natureza célere do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admite dilação probatória para comprová-lo: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. (...) III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. IV - Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. (...) VII - Assim, quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não é possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: MS n. 11.01l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014; RMS n. 9.053/PR, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/6/1998, DJ 8/9/1998, p. 25. (...) IX - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. X - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 52.834/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020) Esse é o entendimento desta Câmara Cível: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. 3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório. 4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros. 5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1234650, 07111483420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso concluir que a petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 16685070, p. 3 [2] ID 16685070, p. 4. [3] ID 16685073, p. 7-8. [4] ID 16685076, p. 1. [5] 0709007-22.2018.8.07.0018.